Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701552-98.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, VALDICLEIA VIEIRA DE FARIA APELADO: VALDICLEIA VIEIRA DE FARIA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao apelo interposto por Valdicléia Vieira de Faria Sousa (id. 28417820). Brasília - DF, 24 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora